Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-68.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTELIONATO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU MANTIDA. PRIMARIEDADE. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. IMPOSIÇÃO NA ORIGEM DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, DENTRE ELAS, MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA COM VISTAS AO RESSARCIMENTO DAS VÍTIMAS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O DESLINDE DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Ministério Público recorreu em sentido estrito de decisão que revogou, por entender ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva do recorrido. Com efeito, após detida análise dos autos, tem-se que o decisum combatido não comporta reparo. O acusado é primário, e a denúncia versa sobre crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, foram impostas ao réu medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, monitoração eletrônica, o que corrobora a conclusão de que, a priori, ele não irá se evadir do distrito da culpa ou obstar a aplicação da lei penal. Ao fim, quanto ao pedido ministerial de arbitramento de fiança, com vistas a garantir o eventual ressarcimento das vítimas, mister aguardar o deslinde da ação penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.